Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DOS ATOS ULTRA VIRES SOCIETATES. ATOS DO ADMINISTRADOR ESTRANHOS AO OBJETO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NULIDADE DO NEGÓCIO SIMULADO E VALIDADE DO NEGÓCIO DISSIMULADO. MÚTUO FENERATÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS CONTADOS DO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de arguir a ilegitimidade passiva na apelação, a ré já havia alegado a excludente de responsabilidade na contestação, o que afasta a preliminar de inovação recursal.
2. Segundo a teoria dos atos ultra vires societates, a pessoa jurídica só responde pelos atos praticados pelo administrador em seu nome, quando compatíveis com o seu objeto social. Se o ato praticado for estranho às finalidades da pessoa jurídica, deve ser imputada a responsabilidade à pessoa física que agiu em seu nome.
3. In casu, a pactuação de mútuo com fins econômicos com o intuito de prover a atividade econômica da pessoa jurídica, para formação de capital de giro, é compatível com o seu objeto social, o que afasta a aplicação da teoria dos atos ultra vires societates.
4. Ainda que se trate de negócios simulados, beneficiaram diretamente a ré, e a exclusão de sua responsabilidade representaria enriquecimento sem causa, pois se apropriou dos valores comprovadamente depositados em sua conta bancária.
5. Apesar de nulos os negócios de compra e venda simulados, são válidos os mútuos dissimulados, devendo os juros cobrados serem reduzidos ao patamar legal.
6. Os negócios jurídicos dissimulados configuram mútuo com fins econômicos, de maneira que os juros cobrados não tinham o objetivo de punir a mora, e sim remunerar o custo de oportunidade do dinheiro emprestado. Logo, há incidência de juros remuneratórios, e não moratórios, desde o desembolso.
7. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.